Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-33.2022.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Concessão de insumos (cadeira de rodas e cadeira de banho) – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Pretensão de chamamento do Estado de São Paulo para atuar no processo – Impossibilidade – Tema 793 e 1234 do STF que prevê solidariedade entre os entes federativos - Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Concessão de insumos (cadeira de rodas e cadeira de banho) – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Pretensão de chamamento do Estado de São Paulo para atuar no processo – Impossibilidade – Tema 793 e 1234 do STF que prevê solidariedade entre os entes federativos - Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso não provido.